Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705338-75.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JORGE ABDON MANZUR ISMAEL AGRAVADO: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JORGE ABDON MANZUR ISMAEL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a questão controvertida passa ao largo da análise de fatos e provas. Aduz ainda, que o precedente colacionado na decisão agravada não infirma as razões do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018